Tribunal: TJES
Processo: 5010249-86.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010249-86.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: GESSICA RAYANE BARBOSA DOS SANTOS

COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE PRETENDIDO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ATO COATOR QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra acórdão proferido por Turma Recursal que, ao julgar Recurso Inominado, acolheu preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis com base no valor total do contrato de consórcio discutido na ação originária, e extinguiu o feito sem resolução de mérito. A impetrante alegou violação de direito líquido e certo, sustentando que o valor da causa deveria refletir apenas o proveito econômico efetivamente pretendido — restituição de valores pagos — e não o valor global do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a competência do Juizado Especial Cível pode ser afastada de ofício com base no valor do contrato de consórcio;
(ii) estabelecer se o valor da causa deve refletir o valor integral do contrato ou o proveito econômico efetivamente pretendido na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 33, veda a declaração de incompetência relativa de ofício, exigindo provocação da parte interessada.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292, II, do CPC, não se confundindo com o valor total do contrato quando este não é objeto direto da controvérsia.

A extinção do feito por suposto excesso de alçada, com base no valor global do contrato de consórcio, desconsidera o pedido efetivo de restituição e afronta as teses firmadas no IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, de observância obrigatória no âmbito do TJES.

O valor atribuído à causa pela impetrante (R$ 44.000,00) está dentro do limite legal dos Juizados Especiais, conforme art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, o que confirma a competência desses juizados para processamento e julgamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A competência dos Juizados Especiais Cíveis não pode ser afastada de ofício com base no valor integral do contrato quando este não representa o objeto direto da controvérsia.

O valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente perseguido pelo autor, e não o valor total do contrato de consórcio.

O reconhecimento de incompetência baseado em valor superior ao teto de alçada, desconsiderando o conteúdo do pedido, viola o direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 292, II, e 985, I; Lei nº 9.099/95, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33; TJES, IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Tribunal Pleno, j. 28.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5010249-86.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: GESSICA RAYANE BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: QUINTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REGIÃO NORTE

INTERESSADAS: COOPERATIVA MISTA ROMA E M. DOS S. RIBEIRO - PROMOCAO DE VENDAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Gessica Rayane Barbosa dos Santos impetrou Mandado de Segurança em face de ato alegadamente coator praticado pela Quinta Turma Recursal do Colegiado Recursal do Espírito Santo (Região Norte) que, ao julgar Recurso Inominado interposto no processo de n.º 5026834-15.2022.8.08.0024, acolheu preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais e, em consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Na petição inicial (id 9247795) a Impetrante aduz que teve seu direito líquido e certo violado porque, em síntese, o valor da causa deveria corresponder ao proveito econômico perseguido (valores efetivamente pagos e relativos ao pedido de restituição), e não ao valor integral do contrato de consórcio firmado com as partes Requeridas na demanda - como entendeu a Autoridade coatora para justificar a declaração de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis.

A conclusão externada no ato coator (ids 9247808 e 9247809), ademais, seria contrária ao entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e também a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

De fato, este egrégio TJES firmou entendimento - vinculante - na linha dos argumentos suscitados pela Impetrante, como se depreende da ementa relativa ao julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 5011218-04.2024.8.08.0000:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFERIOR AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO. FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA NA CAUSA PILOTO. I. CASO EM EXAME 1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado nos autos do mandado de segurança nº 5007146-71.2024.8.08.0000, impetrado por consorciado contra acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis que extinguiu processo por incompetência do juizado com base no valor total do contrato de consórcio. Na causa piloto, o impetrante buscava a restituição da quantia de R$ 16.977,22 (dezesseis mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos), e a compensação por danos morais. Foi solicitada a fixação de tese jurídica, por meio de IRDR, para uniformizar o entendimento sobre a forma correta de atribuição do valor da causa em demandas análogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência do Juizado Especial Cível pode ser afastada de ofício com base no valor do contrato de consórcio; (ii) estabelecer se o valor da causa deve refletir o valor integral do contrato ou o proveito econômico efetivamente pretendido na demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 33, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada. 4.
O valor da causa, nos termos do art. 292, II, do CPC, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, não se confundindo com o valor total do contrato quando este não for objeto direto da controvérsia. 5. Nas demandas em que se busca a restituição de valores pagos em contrato de consórcio, o montante do contrato não representa, necessariamente, o valor controvertido ou o proveito econômico perseguido. 6. O reconhecimento de incompetência do juizado especial com base em valor superior ao teto de alçada, desconsiderando o pedido efetivo, viola o direito de acesso à justiça e a legislação processual vigente
. 7. A causa piloto demonstrou que o valor atribuído à causa (R$ 28.977,22 somando danos materiais e morais arbitrados em sentença) não excede o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, atraindo a competência do juizado especial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido para fixar as seguintes teses vinculantes para todo o Poder Judiciário capixaba:
1 – É cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, cuja matéria seja a aferição do correto valor a ser atribuído à causa, desde que não se examine o mérito do processo subjacente. 2 – O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia. 3 – O proveito econômico efetivamente perseguido pelo consorciado são os valores que havia investido em grupo de consórcio e pretende ser restituído, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa
. 9. Segurança da causa piloto (MS nº 5007146-71.2024.8.08.0000) concedida. (IRDR n.º 5011218-04.2024.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pelo egrégio Tribunal Pleno em 28.08.2025). (Sem grifo no original).

Assim, porque o valor da causa ajuizada pela Impetrante (R$ 44.000,00) é inferior à alçada dos Juizados Especiais e porque o proveito econômico não guarda relação com o contrato (apenas se busca a restituição dos valores pagos), de rigor a aplicação das teses fixadas do IRDR, já que, nos termos do art. 985, I, do Código de Processo Civil (CPC), “a tese jurídica será aplicada (...)
a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal
”.

Do exposto, concedo a segurança pleiteada na petição inicial para cassar o ato coator (Acórdãos constantes nos ids 9247808 e 9247809) e, em consequência, determinar o retorno dos autos à Autoridade coatora para realização de novo julgamento dos recursos interpostos nos autos que deram ensejo ao
mandamus
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conceder a segurança.